Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-53.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-53.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASTA HATZENBERGER - CPF: 482.282.491-87 (APELADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELANTE), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (APELANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (APELANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS DE DEMAIS INTERESSADOS (APELANTE), CLEVERSON ALVES FERRAZ - CPF: 004.295.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA VIDOTTI - CPF: 283.983.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Vidotti (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA NERES DOS SANTOS - CPF: 593.462.991-34 (ASSISTENTE), LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.236.451-00 (ASSISTENTE), KATIA DE JESUS BARBOSA AJALA - CPF: 158.113.398-79 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO (APELANTE), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO INSUFICIENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos elementos que comprovem a posse do imóvel por aquele que pretende usucapir o imóvel pelo prazo necessário, não há como reconhecer a exceção de usucapião.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Candemar Cecílio Fechener Victorio
contra sentença que, nos autos da Ação de usucapião no 1002967-53.2016.8.11.0003, que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida em por
Asta Hatzenberfger
julgou procedente a ação usucapião, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos ao art. 487, I do CPC.

Inconformado o Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que diverso do que entendeu o magistrado de origem as provas dos autos indicam que a parte apelada/autora não cumpriu os requisitos necessários para a usucapião

Ao final requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (págs. 197573811).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Asta Hatzemberger ajuizou ação de usucapião extraordinário em desfavor do
Espólio de Candemar Cecílio Fechener Victório
.

Aduziu em síntese que construiu residência sobe o lote de terreno localizado na Quadra 16, lote 05, Avenida Alceu Wamos I, no 1.238, Jardim Ruy Barbosa.

Narrou que “A posse ocorreu de forma mansa e pacífica, de forma duradoura, sem interrupção e sem qualquer oposição dos proprietários dos imóveis e de seus herdeiros, o que perdura até o presente momento” (Id. 197573177, pág. 2).

Após a devida instrução sobreveio a sentença de procedência.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso comporta provimento.

Inobstante a parte autora defender que reside no imóvel desde o ano de 2002, as provas dos autos indicam que não havia construção no imóvel pelo menos até 2009, é o que se depreende das fotos de satélite acostadas nos Id. 197573726.

Do mesmo modo, o fato de a parte ré ter ingressado com a ação de reintegração de posse no 0005692-47.2007.8.11.0003 no ano de 2007 não permite concluir que era a apelada que estava no imóvel, tanto é que a ação foi promovida contra desconhecidos.

Ademais, consta dos autos certidão expedida pelo cartório distribuidor da Comarca de Rondonópolis que informa “não constar distribuída nenhuma AÇÃO REIVINDICATÓRIA OU POSSESSÓRIA contra (Firma ou Nome do Sr./Sra.) ASTA HATZENBERGER, CPF no. 482.282.491-87 [...]” (Id. 197573184 - Pág. 1)

Soma-se a isso o fato de a parte apelada/autora alegar em sua inicial que ocupa o imóvel desde 2002 e “Desde então reside na propriedade como dono fosse, com animus de proprietária, pagando todos os impostos,[...]” (Id. 197573177 - Pág. 1), fato é que somente trouxe comprovantes de pagamentso de IPTU realizado no ano de 2016.

Frise-se ainda que um dos comprovantes era referente aos IPTUS dos anos de 2013, 2014 e 2015 (Id. 197573191 - Pág. 1) que estavam inscritos na dívida ativa, e, o outro era referente ao ano de 2016.

Ora, se a parte autora afirma que pagava todos os impostos desde que passou a residir no imóvel deveria ter comprovado a sua afirmação por meio dos recibos de pagamento, no entanto não o fez.

E frise-se que a sentença de extinção da ação de reintegração de posse no 0005692-47.2007.8.11.0003 por suposta desídia da parte aqui apelante
foi anulada em sede de recurso de apelação
e os autos devolvidos ao juízo de origem para o regular processamento.

Assim, como a parte apelada ajuizou a ação no dia 21-09-2016 e considerando que não comprovou que residia no imóvel a partir de 2002 e que não há como considerar o ano de 2007 como o termo inicial para contagem de prazo usucapião, não há como reconhecer o instituto de usucapião extraordinário, eis que não houve o transcurso de prazo de 15 (anos) previsto no art. 1238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Isto porque, ressai dos autos que não há provas de a parte autora residiu no imóvel em data anterior a 2016.

Do mesmo modo, a parte autora não atende o prazo de 10 (dez) anos previstos no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Desta feita, com a parte apelada ajuizou a ação no ano de inexistindo nos autos elementos que comprovem a posse do imóvel pela parte Apelada não atende aos prazos previstos no art. 1.238 do CC, não há como reconhecer a exceção de usucapião.

Verifica-se, deste modo, que a sentença deve ser reformada, porque a parte apelada não comprou os requisitos necessários para a usucapião.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, e reformo a sentença para, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação de usucapião.

Em razão de reforma da sentença para julgar improcedente a ação de rigor a inversão do ônus sucumbencial, de forma que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, valor que entendo adequado pelo trabalho até aqui realizado.
Contudo, sendo a parte

Apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita,
condiciono a exigibilidade ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024